Tribunal: STF
Processo: Rcl 85058
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 828. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ contra decisão proferida pela 26ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, que supostamente teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 828.



    2. A reclamante alega que a ação de origem refere-se à “Concordata Preventiva, ajuizada por SINODA CONSTRUÇÕES S.A., ajuizada em 30 de junho de 1994 (...). Foi declarada aberta a falência da parte autora, em 05 de dezembro de 1996” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “José Domingues (...) estaria residindo nos terrenos das Matrículas de Imóveis n° 7.356, 11.852, 12.283 e 14.470 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Largo/PR, tendo sido contratado pelos representantes da falida, com a finalidade de preservar o patrimônio de eventual ocupação, sendo que construiu outras casas para seus filhos no local. Na oportunidade, o síndico da massa falida requereu a determinação de desocupação de JOSÉ DOMINUES” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que José Domingos Ferreira teria oposto embargos de terceiro alegando usucapião, mas o pedido foi julgado improcedente. Consta na inicial que ocupam o referido imóvel “HOLANDA FERREIRA, ADIR DOMINGUES FERREIRA, CLEUZA DOMINGUES FERREIRA RODRIGUES, EISO ROGLOSKI RODRIGUES, FLORIANO DOBJENSKI, ISAIAS DOMINGUES FERREIRA, JOCELIA DOMINGUES FERREIRA DOBJENSKI, JOSETE DOMINGUES FERREIRA, LENI DOMINGUES FERREIRA, LIDIA PINHEIRO FERREIRA, RENATO ANTONIO DOMINGUES FERREIRA e ZAQUEL DOMINGUES FERREIRA, que seriam a viúva, filhos e demais sucessores de JOSÉ DOMINGOS FERREIRA, que residiriam em 04 casas de madeira” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “o síndico requereu a expedição de mandado de imissão da MASSA FALIDA na posse do local” e “o d. Juízo determinou a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel (...) com prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, em que pese a existência de Recurso Especial pendente de análise nos embargos de terceiros” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que os ocupantes impetraram mandado de segurança cuja petição inicial foi indeferida, bem como ajuizaram ação de usucapião que foi julgada improcedente. 



    Afirma que “após manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público (...), a respeito da necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR e da existência de prévio plano de realocação dos moradores, a ser efetivado antes da reintegração de posse, conforme ADPF 828 e Resolução n° 510/2023 do CNJ, o d. Juízo novamente indeferiu o pedido” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 



    Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, requer a cassação do ato impugnado. 



    É o relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Destaco a decisão reclamada (e-doc. 15):



    “Tratam-se de pedidos de suspensão da ordem de reintegração de posse emitida nestes autos, formulados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. 



    (...)



    Convém realizar breve resumo histórico da situação. O bem ora em comento foi arrecadado na falência da empresa Sinoda Construções S/A, e no ano de 2007, o Sr. José Domingos Ferreira ingressou com Embargos de Terceiro (...), alegando a posse sobre o bem. Tal feito foi julgado improcedente, sofreu recurso, e a decisão foi mantida pela superior instância, com trânsito em julgado. 



    Considerou-se que o Sr. José Domingos nunca exerceu posse sobre o imóvel, pois era funcionário da massa falida, exercendo o cargo de caseiro do imóvel, tenso apenas detenção. O Sr. José Domingos faleceu no curso do processo, sendo substituído pela sua viúva e seus herdeiros. Ressalte-se que são essas pessoas que ocupam o imóvel até a presente data.



    Também, convém informar que tais pessoas ingressaram com ação de usucapião e ação declaratória, que foram julgadas improcedentes. 



    Em setembro de 2023, ou seja, há dois anos, o síndico requereu a expedição de mandado de reintegração de posse. Os requeridos foram intimados e ingressaram com mandado de segurança (...) cuja petição inicial foi indeferida. 



    Para sobrestar ou tentar impedir o cumprimento da ordem judicial durante esse tempo, os ocupantes ingressaram com novos recursos: agravo de instrumento (...) e agravo de instrumento (...). 



    Nesse ínterim, foram inúmeras intimações e concessões de prazo para que a família saísse amigavelmente do local, sendo inclusive autorizada a retirada das casas, mas nada fizeram. 



    Agora, a Defensoria Pública e o MP, desconsiderando todos os atos já praticados, pedem novamente a suspensão da ordem. 



    Em atenção ao pedido de remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Fundiário, cumpre indeferi-lo, pelas razões a seguir expostas. 



    A solicitação se baseia na premisa de que o caso m questão se enquadra na definição de conflito fundiário. Contudo, uma análise cuidadosa dos autos revela que a lide não versa sobre disputa de posse ou propriedade de terras, ocupações coletivas, ou qualquer outra questão que se enquadre na competência específica do Cejusc Fundiário. 



    Os casos aptos à mediação no referido centro são aqueles que envolvem complexas questões sociais, históricas e urbanísticas, demandando a atuação de uma equipe multidisciplinar para a construção de uma solução consensual e pacífica, em conformidade com os princípios e diretrizes da política fundiária nacional. Não é que se observa neste processo, que trata de matéria de natureza diversa. 



    Também, não se aplica ao presente caso a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828.



    A referida decisão teve como objetivo principal suspender o cumprimento de medidas de desocupação e despejo em imóveis urbanos e rurais de moradia coletiva, em razão da pandemia de COVID-19. Além disso, a ADPF 828 reforçou a necessidade de tratamento especializado para as ocupações coletivas, com a promoção de audiências de mediação e inspeções judiciais, visando a construção de soluções dialogadas e o respeito aos direitos humanos. 



    No entanto, o objeto desta ação não se alinha com as questões tratadas na ADPF n. 828. A lide não envolve ocupação coletiva de área, conflito agrário ou urbano com alto potencial de risco social. A aplicação da tese firmada pelo STF, portanto, seria um equívoco, pois extrapolaria os limites da decisão e desvirtuaria a finalidade de sua criação. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Cejusc Fundiário, bem como a aplicação da ADPF 828.



    Como já foi observado, foram inúmeros prazos concedidos, mas a família se recusa a sair do local. Além disso, em todo esse tempo aparentemente não procuraram outro local para morar. 



    Por outro lado deve-se ponderar que se trata de imóvel que será vendido para pagar os credores da falência, que há anos aguardam a solução desta situação. Ressalte-se que também são centenas de credores com preferência legal, como trabalhistas e fiscais. 



    Diante disso, prossiga-se o feito em seus trâmites regulares. 



    Por outro lado, como houve comunicação pelo síndico de que não será possível o cumprimento da ordem na data de amanhã (como previamente agendado), em vista das chuvas ocorridas na madrugada e impossibilidade de trânsito de caminhões de grande porte, autorizo que o cumprimento seja realizado em outra data, devendo o síndico comunicar no processo, e sem a necessidade de se expedir novos mandados e ofícios, pois a odem continua em vigor.”. 



    6. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Quanto ao regime de transição, decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828: 



    Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    7. Verifico que a decisão reclamada deixou de aplicar as regras de transição fixadas por esta Suprema Corte na ADPF n. 828, em razão de peculiaridade verificada no caso concreto, consubstanciada na ocupação do imóvel inicialmente por detentor (caseiro) e, posteriormente, por seus sucessores. Nesse contexto, concluiu o Juízo reclamado que a hipótese não poderia sequer ser qualificada como ocupação coletiva, afastando, por conseguinte, a incidência do precedente invocado.



    Ressalto que, em sede de reclamação constitucional, é inviável a reanálise das circunstâncias fáticas subjacentes ao caso, porquanto tais questões são de competência do Juízo de origem, na medida em que demandam dilação probatória. O acerto ou desacerto das premissas fáticas adotadas pela instância reclamada não pode ser objeto de reapreciação por esta Suprema Corte na via estreita da reclamação.



    Diante das circunstâncias fáticas delineadas na decisão reclamada, entendo que não se configurou violação à autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF n. 828. As regras de transição ali fixadas visam assegurar condições mínimas de dignidade aos ocupantes de imóveis em situação de vulnerabilidade social.



    A lógica subjacente à decisão proferida na ADPF n. 828 repousa sobre a proteção de populações em situação de vulnerabilidade já assentadas até 31 de março de 2021, quando o país enfrentava graves consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19. A criação desse marco visou a proteger ocupações que, à época, se estabilizaram no contexto excepcional e urgente da crise sanitária, de modo a evitar remoções que agravassem a situação de precariedade habitacional e aumentassem o risco social.



    No caso em exame, contudo, a situação apresenta peculiaridade relevante, consistente na ocupação de pessoas da mesma família em imóvel objeto de reintegração de posse em processo de falência. Nesse contexto, não se evidencia identidade material com o paradigma invocado, razão pela qual não há fundamento jurídico para condicionar a reintegração do imóvel à observância das regras de transição estabelecidas na ADPF n. 828. Nesse sentido:



    Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Nova ordem de imissão de posse do imóvel ocupado. Alegação de ofensa ao que determinado na Reclamação 53.343, Rel. Min. Edson Fachin, e ao regime de transição estabelecido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC. 3. Inocorrência. Ordem judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de imissão de posse em litígio individual. Situação não prevista na ADPF 828-MC. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Negado referendo à decisão liminar deferida. (Rcl 58405 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-08-2023 PUBLIC 18-08-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51561 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2022 PUBLIC 23-03-2022)



    8. Com base nesses fundamentos, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente